Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735152-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora